Tribunal: STF
Processo: AI 578085
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
   DESAPROPRIAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO. REEXAME DE FATOS E 
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a 
   conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria 
   necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento 
   vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a 
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a questão 
   relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole 
   infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria 
   indireta ou reflexa, não dando margem ao cabimento do recurso 
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.